Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.

I – O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que, no agravo interno, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre no caso em apreço, visto que o agravante se limitou a reiterar a tese deduzida no agravo de instrumento.

II – Nos termos do artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá de recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III – Negou-se provimento ao Agravo Interno.